Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VEÍCULO EM CONDOMÍNIO. PARTILHA DE BENS APÓS DIVÓRCIO. POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS COPROPRIETÁRIOS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. USO EM FAVOR DAS FILHAS DO EX-CASAL. IRRELEVÂNCIA. QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização por dano material envolve os danos emergentes (prejuízo material causado pelo devedor) e os lucros cessantes (o que o credor razoavelmente deixou de lucrar).
2. Comprovado o uso exclusivo do veículo por um dos coproprietários sem a devida contraprestação relativa à quota parte do outro, o arbitramento dos aluguéis é medida que se impõe, sendo irrelevante o suposto uso em benefício das filhas do ex-casal, notadamente porque não há provas de fixação desta obrigação a título de pensão alimentícia.
3. Em situações análogas, relativo ao mercado imobiliário, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de ser razoável e proporcional a fixação de indenização entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) sobre o valor do bem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.